Tribunal: TJBA
Processo: 8016645-12.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8016645-12.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MATHEUS DE CARVALHO SOUTO e outros

Advogado(s)
:
CARLA BATISTA NEVES GUIMARAES NUNES

IMPETRADO: SECRETARIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À EDUCAÇÃO. REALIZAÇÃO DE EXAME SUPLETIVO. IMPETRANTE MENOR DE 18 ANOS. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. RECUSA ADMINISTRATIVA FUNDADA EM CRITÉRIO ETÁRIO. ILEGALIDADE. APTIDÃO INTELECTUAL COMPROVADA. ACESSO AOS NÍVEIS MAIS ELEVADOS DO ENSINO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. LIMINAR CONFIRMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME:

1. Cuida-se de mandado de segurança impetrado por menor impúbere, representado por sua genitora, em face de ato do Secretário de Educação do Estado da Bahia, visando à autorização para realização de exame supletivo do ensino médio, com consequente emissão do certificado de conclusão, necessário à matrícula em curso superior para o qual fora aprovado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Discute-se a legalidade da recusa administrativa à participação do impetrante em exame supletivo, com fundamento exclusivo em critério etário previsto em norma infralegal, em contraposição à comprovação de capacidade intelectual evidenciada por aprovação em vestibular.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O direito à educação, enquanto direito social fundamental (art. 6.º da CF), impõe ao Estado o dever de assegurar acesso aos níveis mais elevados do ensino, segundo a capacidade de cada um (art. 208, V, da CF).

4. Comprovada a aptidão do impetrante, mediante aprovação em processo seletivo de curso superior, revela-se desproporcional e desarrazoada a negativa estatal baseada unicamente na idade, contrariando os princípios constitucionais da igualdade, da razoabilidade e da proteção integral da criança e do adolescente.

5. Precedentes da Corte confirmam a possibilidade de relativização do requisito etário para fins de realização de exame supletivo e obtenção do certificado de conclusão do ensino médio.

IV. MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança

n.º
8016645-12.2024.8.05.0000
,
e
m que figura como Impetrante
M. D. C. S., representado por sua genitora, Janana Loureiro de Carvalho Souto

e, como Impetrado
,

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONCEDER

A SEGURANÇA
, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa; Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11